Tribunal: TJPA
Processo: 0803990-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803990-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAILSON NERY PASSOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO CONHECIDAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, DADA SUA SUPERAÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL –SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSA PROVER COM OS CUIDADOS À SAÚDE DO PACIENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.

Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de
situação de pandemia COVID19, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Não conhecimento da alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, posto se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a nº
0804919-71.2019.8.14.0000.

4
.
Não se conhece também da alegação de excesso de prazo, dado que, conforme informado pelo Juízo a quo, a instrução já fora encerrada, restando, portanto, superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ

5
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de modo que não restando cabalmente comprovado que o Estado possa prover os cuidados necessários à saúde do paciente, deve ser retaliada a presente alegação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Lailson Nery Passos da Silva.

Impetrante: Igor Lameira Ramos.

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0803990-04.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Igor Lameira Ramos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Lailson Nery Passos da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o Paciente fora preso desde o dia 09/04/2019, por suposta participação da prática de crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º),

Em resumo, alega situação de pandemia COVID19, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3028064
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
prestou as informações no Id. nº 3046668.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3062028)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
situação de pandemia COVID19, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, as mesmas não merecem ser conhecidas, posto se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a nº
0804919-71.2019.8.14.0000,
a qual resultou na seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –

DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, o que fora reafirmado na decisão que indeferiu o pedido de revogação, a ordem pública restou abalada em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado apurado nos autos de origem.

Com efeito, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria participado do aludido crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo em desfavor de LUCIA MOREIRA NISHIMOTO, em sua residência no condômino Green Garden, tendo sido supostamente subtraídas vultosas quantias em dólares (U$200.000,00), além de joias e outros pertences.

A trama teria sido supostamente premeditada, com análise de local, rotina da vítima e culminada em uma perseguição após a restrição da liberdade da ofendida, tendo vários envolvidos como agentes da empreitada criminosa.

Vê-se, por meio deste aparato fático, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como os violentos que ocorreu em tela) deve ser mantida a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP (o que se houve também na decisão que indeferiu o pedido de revogação do ato judicial cautelar).

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, pelo que entendo que, ante a clarividente presença do requisito da garantia da ordem pública, novamente se revelam descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo de Viseu/PA, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 21/03/2019, já tendo a denúncia sido recebida e o feito se encontra aguardando audiência datada para 02/07/2019, (o que não consta nos presentes autos ou em consulta ao sistema LIBRA se de fato ocorreu ).

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (11) e complexidade do feito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Não conheço também da alegação de excesso de prazo, dado que, conforme informado pelo Juízo a quo, a instrução já fora encerrada, restando, portanto, superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ.

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, parte conhecida do writ, tenho por rechaça-la.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de modo que não restando cabalmente comprovado que o Estado possa prover os cuidados necessários à saúde do paciente, deve ser retaliada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020